Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória. Tema 1069.

2. Impõe-se a cobertura da correção mamária pós bariátrica, se demonstrado o caráter reparador, e não estético.

3. Não obstante a obrigatoriedade do custeio, deve-se afastar a condenação em danos morais pela negativa de cobertura, quando não evidenciada a piora do quadro clínico da beneficiária. Precedentes do STJ.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.